Tribunal: TJDFT
Processo: 0750045-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA TAXA APÓS 09/12/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito a partir de 09/12/2021.
2. Verifica-se nos cálculos apresentados e no parecer da Contadoria que foi aplicado o INPC (até 06/2009) e IPCA-E (após 07/2009) para a correção dos valores, assim como a SELIC após 09/12/2021, incidente sobre o montante do débito (principal + correção + juros).
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.